Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-50.2025.8.11.0036
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001524-50.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUNAMITA NEVES CORREIA - CPF: 077.506.401-77 (APELANTE), MARIA EDUARDA DE SOUZA FERNANDES - CPF: 071.512.711-07 (ADVOGADO), AMANDA SOUZA DE PAULA - CPF: 045.558.671-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. REVISÃO CONTRATUAL PARCIALMENTE CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
SUNAMITA NEVES CORREIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, envolvendo Cédula de Crédito Bancário destinada ao financiamento de motocicleta Honda Biz 125 Flex, ano/modelo 2021. A autora pleiteia a revisão dos juros remuneratórios, a declaração de abusividade do seguro prestamista e das tarifas bancárias cobradas, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios contratados apresentam abusividade em razão de superarem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor; e (iv) verificar a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença recorrida enfrenta adequadamente as teses deduzidas pela autora e apresenta fundamentação suficiente para atender ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo nulidade por ausência de motivação.

4.

Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se o controle judicial das cláusulas contratuais quando evidenciada abusividade apta a impor desvantagem exagerada ao consumidor.

5.

A taxa de juros remuneratórios pactuada em 4,97% ao mês e 78,87% ao ano supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, correspondente a 3,31% ao mês e 47,78% ao ano, configurando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

6.

O custo efetivo total do contrato revela elevação substancial dos encargos financeiros em razão da incorporação de tarifas e seguro financiado, sem demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a justificar a majoração contratual.

7.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro do contrato mostra-se válida, diante da expressa previsão contratual, da inexistência de demonstração de onerosidade excessiva e da comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes.

8.

A contratação do seguro prestamista revela prática de venda casada indireta, pois não houve comprovação de efetiva liberdade de escolha da seguradora pela consumidora, em afronta ao art. 39, I, do CDC e ao Tema 972 do STJ.

9.

A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os juros remuneratórios contratados em patamar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configuram abusividade e autorizam a revisão contratual.

2.

A validade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato depende da previsão contratual, da efetiva prestação do serviço e da ausência de onerosidade excessiva.

3.

A contratação de seguro prestamista sem demonstração concreta da liberdade de escolha da seguradora caracteriza venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

4.

A restituição de valores cobrados indevidamente em ação revisional deve ocorrer na forma simples quando ausente comprovação de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, IV; CDC, arts. 39, I, e 51, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018 (Tema 972); TJMT, Apelação n. 1032730-38.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025; TJMT, Apelação n. 1038478-17.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°
1001524-50.2025.8.11.0036

APELANTE:

SUNAMITA NEVES CORREIA

APELADO:

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por SUNAMITA NEVES CORREIA, com o fito de reformar a r. sentença de id. 368856864, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de BANCO PAN S.A., nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

Irresignada, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o juízo de origem deixou de apreciar teses relevantes relativas aos juros remuneratórios, à venda casada do seguro prestamista, à falta de comprovação da prestação dos serviços vinculados às tarifas cobradas e à violação aos direitos do consumidor. Requer, assim, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

No mérito, sustenta violação ao dever de informação e transparência, afirmando que o contrato de adesão não esclareceu adequadamente a composição do custo efetivo total, a facultatividade do seguro prestamista e a natureza das tarifas cobradas.

Aduz abusividade dos juros remuneratórios, ao argumento de que os encargos efetivamente cobrados superam os percentuais contratados e impõem excessiva onerosidade à consumidora, requerendo a revisão contratual.

Alega, ainda, abusividade na contratação do seguro prestamista, por ausência de liberdade de escolha da seguradora, o que configuraria venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ, postulando a nulidade da cobrança e a restituição dos valores pagos.

Outrossim, insurge-se contra as cobranças da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro do contrato, sob o argumento de inexistir comprovação da efetiva prestação dos serviços, em afronta ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 958, requerendo a devolução dos valores indevidamente exigidos.

Em contrarrazões, o BANCO PAN S.A. pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. Sustenta, preliminarmente, irregularidade da procuração outorgada pela autora e desatualização do comprovante de residência juntado aos autos. No mérito, afirma a legalidade das cláusulas contratuais e das cobranças impugnadas, defendendo que todos os encargos foram expressamente pactuados e regularmente informados à consumidora. Aduz inexistência de venda casada, validade das tarifas cobradas e impossibilidade de restituição em dobro, diante da ausência de má-fé da instituição financeira.

Preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante
(Id.

371040869
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Eminentes pares,

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de enfrentar teses relevantes deduzidas na petição inicial, especialmente quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios, à contratação do seguro prestamista e à regularidade das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque a sentença recorrida examinou os pontos controvertidos da demanda, expondo, ainda que de forma sucinta, os fundamentos jurídicos que conduziram à conclusão adotada, especialmente quanto à legalidade dos encargos contratuais questionados e à ausência de comprovação da abusividade alegada.

Nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, somente se considera não fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão do julgador, hipótese não verificada nos autos.

Com efeito, o magistrado singular apreciou as controvérsias relativas aos juros remuneratórios, ao seguro prestamista e às tarifas impugnadas, concluindo pela regularidade da contratação e inexistência de abusividade, circunstância suficiente para atender ao dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ademais, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com ausência de motivação idônea.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

MÉRITO

Eminentes pares:

Consta dos autos que a demandante ajuizou ação revisional objetivando a revisão da Cédula de Crédito Bancário n.º 122662173, firmada para financiamento de motocicleta Honda Biz 125 Flex, ano/modelo 2021, sustentando a existência de encargos abusivos, incidência indevida de tarifas bancárias, seguro prestamista e juros excessivos.

Na sentença recorrida, o magistrado singular rejeitou as preliminares de carência da ação, procuração genérica e invalidade do comprovante de residência. No mérito, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, porém concluiu pela inexistência de abusividade contratual. Assentou que a autora não demonstrou discrepância excessiva entre os juros pactuados e a média de mercado, tampouco comprovou irregularidade nas cobranças questionadas, entendendo legítimos os encargos incidentes no contrato.

Pois bem.

O presente recurso submete à apreciação desta Corte a controvérsia acerca da alegada abusividade dos juros remuneratórios incidentes em contrato de financiamento de veículo, da regularidade da cobrança do seguro prestamista e das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, bem como da observância do dever de informação e transparência nas cláusulas contratuais.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No tocante aos juros remuneratórios, é cediço que as instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano previsto no revogado § 3º do art. 192 da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante 7 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça
.

Ainda assim, embora seja admitida a livre pactuação das taxas de juros nas operações bancárias, o controle judicial permanece possível quando evidenciada abusividade capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem exagerada, sobretudo nas hipóteses regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, no julgamento do REsp repetitivo n. 1.061.530/RS, de que a aferição da abusividade dos juros remuneratórios deve observar, como parâmetro objetivo, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período da contratação
:

“A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade”(
REsp n. 1.061.530/RS
, relatoraMinistra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009.)

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No caso concreto, verifica-se que o contrato firmado entre as partes estipulou juros remuneratórios de 4,97% ao mês e 78,87% ao ano
(Id.

368856423
)
.

Entretanto, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de financiamento de veículo na mesma data da contratação correspondia a 3,31% ao mês e 47,78% ao ano
.

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
)

Desse modo, observa-se que a taxa contratada supera a média de mercado em aproximadamente 50,15% na base mensal e 65,07% na base anual, percentual que extrapola significativamente a variação ordinariamente tolerada pela jurisprudência.

Além disso, o contrato revela custo efetivo total de 5,68% ao mês e 95,74% ao ano, índice substancialmente superior à própria taxa nominal pactuada, em razão da incorporação de encargos acessórios financiados, tais como seguro prestamista, tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro do contrato e IOF.

A elevação expressiva dos encargos financeiros, sem demonstração concreta de circunstâncias excepcionais aptas a justificar a majoração da taxa aplicada, evidencia desequilíbrio contratual incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Com efeito, a discrepância verificada no caso concreto não traduz mera superação da média de mercado, mas verdadeira onerosidade excessiva imposta ao consumidor, circunstância que autoriza a intervenção judicial para restabelecimento do equilíbrio da avença, nos termos do art. 51, IV e §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à alegada violação ao dever de informação, verifica-se que o instrumento contratual contém demonstrativo do Custo Efetivo Total (CET), taxas de juros, quantidade de parcelas, encargos acessórios e discriminação dos valores financiados, inexistindo obscuridade apta a comprometer a compreensão mínima da avença.

A abusividade reconhecida no caso concreto não decorre da ausência formal de informação contratual, mas da imposição de encargos excessivos e da ausência de comprovação da efetiva liberdade de escolha da seguradora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DEVIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

E mais:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃOCONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)IV. DISPOSITIVO E TESE.Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.(...)(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Diante disso, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie na data da contratação, com o recálculo do débito e das parcelas contratuais, bem como a adequação do Custo Efetivo Total (CET) aos encargos efetivamente mantidos no contrato.

Quanto às denominadas
tarifas de

avaliação do bemede registro

de contrato
, os encargos constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviçosprestadosporterceiros, sem a especificação do serviço aserefetivamenteprestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor dacomissãodocorrespondentebancário, emcontratoscelebradosa partir de 25/02/2011, data deentradaemvigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterioraessaresolução, ressalvadoocontroledaonerosidadeexcessiva;2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com oregistrodo contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividadedacobrançapor serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, emcadacasoconcreto
.
”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa comregistrode contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não se verifica qualquer abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$
450
,00 (
quatrocentos e cinquenta
reais), uma vez que houve expressa previsão contratual no
“
i
tem V -
Características da Operação – Demonstrativo do Custo Efetivo Total ("CET")
”
do instrumento firmado entre as partes, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva ou ilegalidade na cobrança.

De igual modo, a tarifa de registro do contrato, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), prevista no
mesmo item
do pacto contratual, mostra-se legítima, sobretudo porque, além de não evidenciada excessiva onerosidade, houve efetiva prestação do serviço, consistente na anotação do gravame perante o órgão competente.

A respeito do
seguro prestamista
no valor de R$
790,00
,oSuperior Tribunal de Justiça,ao julgar o Recurso Especial nº 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese deque
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Embora o instrumento contratual contenha cláusula prevendo a facultatividade da contratação securitária, bem como menção à possibilidade de escolha da seguradora, não há nos autos demonstração concreta de que tenha sido efetivamente assegurada à consumidora liberdade real de contratação dissociada do financiamento principal, tampouco apresentação de alternativas de seguradoras ou possibilidade prática de recusa do produto acessório.

Nesse contexto, a contratação do seguro revela típica hipótese de venda casada indireta, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo entendimento firmado no Tema 972 do STJ.

Além de configurar prática abusiva, a contratação vinculada do seguro restringe a liberdade de escolha do consumidor e compromete o equilíbrio contratual, circunstância que autoriza a revisão da cláusula e a restituição dos valores indevidamente cobrados.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partirde 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
nãodescaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe-se a restituição do prêmio securitário pago, observada a proporcionalidade dos valores efetivamente adimplidos, uma vez que a cobrança foi incorporada ao montante das parcelas do financiamento, não se evidenciando, contudo, a má-fé da instituição financeira apta a justificar a repetição do indébito em dobro, porquanto a exigência decorreu de interpretação contratual então admitida no âmbito jurisprudencial, em contexto anterior à consolidação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.

Importa destacar que a abusividade não decorre da mera contratação do seguro em si, mas da ausência de demonstração efetiva de que foi assegurado ao consumidor o direito de livre escolha da seguradora,situaçãovedada pelo Tema 972 do STJ:

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N.1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É
permitidaa capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde queexpressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, limitando-os à taxa média divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza à época da contratação (3,31% ao mês e 47,78% ao ano), determinando o recálculo do débito e das parcelas contratuais, com adequação do Custo Efetivo Total (CET), bem como para declarar a abusividade da cobrança do seguro vinculado ao financiamento e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos indevidamente, na proporção do efetivamente adimplido, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026